Tribunal: TJMT
Processo: 1001586-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001586-43.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: K. D. S. T., REPRESENTADO POR SUA GENITORA NEILA DOS SANTOS LEITE.
AGRAVADO: ROBERTO TOBIAS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA E ALIMENTOS – DECISÃO QUE DEFERIU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DO AGRAVANTE NO VALOR EQUIVALENTE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por K. D. S. T., REPRESENTADO POR SUA GENITORA NEILA DOS SANTOS LEITE, com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão, de Id. n.o 74814970, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Guarda e Alimentos no 1007183-95.2020.8.11.0042, ajuizada em face de ROBERTO TOBIAS, deferiu parcialmente o pedido de alimentos realizado pela parte agravante, nos seguintes termos, in verbis:
“Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, defiro parcialmente os pedidos de tutela de urgência e, por corolário:
a) arbitro alimentos provisórios mensais no importe de R$ 330,00 (trezentos e trinta), equivalentes a 30% do salário mínimo vigente em favor do filho menor, K. dos S. T. (certidão de nascimento ID 46205864), importe este que deverá ser depositado pelo requerido na conta bancária indicada pela autora, todo dia 10 de cada mês;”
Em suas razões, a recorrente aduz que conviveu com o agravado e se dedicou aos trabalhos domésticos, por quase duas décadas, de modo que, o indeferimento dos alimentos na forma pleiteada se mostra uma injustiça.
Assevera que o agravado é autônomo e possui rendimento mensal de R$15.000,00 (quinze mil reais), podendo custear o pagamento dos alimentos no patamar de solicitado na exordial sem que isso lhe acarrete qualquer prejuízo.
Pontua que está desempregada e não possui condições de arcar com as despesas do filho menor sozinha.
Desse modo pugna, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência com efeito ativo, para reformar a decisão agravada, fixando os alimentos provisórios devidos ao filho menor no importe de 2,5 salários mínimos (R$2.612,50) e alimentos para a sua ex-companheira no valor de 1,5 salários mínimos (R$1.567,50). No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, analisando os documentos juntados pela recorrente, e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que esta faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já, defiro.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Ao analisar o pedido da parte recorrente o Juízo a quo fundamentou o seguinte, in verbis:
“[...] em que pese a autora tenha declarado que o mesmo, é autônomo e ganha mensalmente o valor aproximado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a mesma não aportou nenhum documento apto a comprovar o ganho mensal do requerido, sobretudo, porque os documentos acostados pela autora ID. 46205870, 46205871 e 46205872, por si só, não são aptos à tal finalidade. No entanto, ainda, que não haja nos autos a comprovação do valor dos rendimentos do requerido no patamar informado pela autora em sua exordial, verifico ser imprescindível a fixação de alimentos provisórios em favor do filho menor, no percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, o qual entendo como um valor adequado, nesta fase não exauriente da demanda, para atender ao binômio necessidade/possibilidade [...] No caso sub examine, lucubrando a peça proemial, não verifico nenhuma situação excepcional que exija, para proteger os interesses do filho menor, a concessão liminar colimada sem que, antes, seja ouvida a parte ex adverso, de modo que postergo a análise do pedido em apreço para depois da contestação do réu. [...] No vertente caso, compulsando os autos verifico que a requerente não demonstrou prima facie que não possui bens suficientes para própria mantença ou condições físicas e psíquicas para laborar a fim de se sustentar, haja vista que é pessoa nova e sadia, não fazendo, portanto, jus aos alimentos provisórios pleiteados.” - Id. n.o 74814970.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Requisitem-se, ainda, informações ao Juízo a quo sobre a eventual composição amigável quando da realização da audiência de conciliação já designada, para o dia 26.03.2020.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Cumpridas tais determinações, colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR